Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729768-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso por perda de objeto diante da formalização de acordo na 1a instância (Id 78437468), o agravante peticionou nos autos nessa mesma data, requerendo a desistência do recurso sob este mesmo fundamento (Id 78444257). Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 78444257, apresentada pelo agravante, porquanto já proferida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 78437468) anteriormente. Ressalto que o comportamento do agravante denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer da decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Dessa forma, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento e procedida sua baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora